Tribunal: TJDFT
Processo: 0743446-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO).
1. A autora é servidora pública da Secretaria de Segurança do Distrito Federal (Delegada de Polícia) e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Assim, deve ser observado o art. 116, § 2o da Lei Complementar n. 840/2011 do Distrito Federal.
2. O empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei n. 8.112/1990.
3. Os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, devendo haver a devida readequação, obedecendo-se a margem consignável.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.